Tribunal: STJ
Processo: 5317017-66.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949261 - GO(2025/0195070-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LEILA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO23523
EMBARGADO
: MAURICIO MENDES FERREIRA
EMBARGADO
: AGROPECUARIA BOI PRETO LTDA
ADVOGADO
: LUCAS CUNHA RAMOS - GO038029
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ART. 1.022
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026
18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:33:04
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: d35af514-329e-4221-92b2-0756cf6c5276

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949261 - GO(2025/0195070-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LEILA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO023523
EMBARGADO
: MAURICIO MENDES FERREIRA
EMBARGADO
: AGROPECUARIA BOI PRETO LTDA
ADVOGADO
: LUCAS CUNHA RAMOS - GO038029
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
ART. 1.022
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls.
) opostos por
1.198/1.211
LEILA MARIA DE OLIVEIRA ao acórdão (e-STJ fls.
) que conheceu do
1.189/1.193
agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
O acórdão embargado recebeu a seguinte ementa:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINTA.
AÇÃO DE COBRANÇA. POSTERIOR. LITISPENDÊNCIA. APELO NOBRE.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
FUNDAMENTO
SÚMULA No 284/STF.
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A indicação genérica e superficial de ofensa à norma federal, sem
vinculação com as teses apresentadas no apelo nobre e sem indicação
explícita do modo pelo qual o tribunal de origem a teria contrariado, torna
inadmissível o recurso especial por deficiência de sua fundamentação.
Súmula no 284/STF.
3. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes
por si só para a manutenção do decidido, acarreta a incidência da Súmula
no 283 do STF.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.” (e-STJ fl. 1.189)

A parte embargante afirma que o acórdão embargado estaria eivado dos
seguintes vícios:
Documento eletrônico VDA56003865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:46
Código de Controle do Documento: f9eb2b71-b8dc-41d3-afed-794bc6f5c160

(i) omissão quanto à negativa de prestação jurisdicional, pois demonstrou
violação ao
do Código de Processo Civil, uma vez que tese
art. 1.022, inciso II,
essencial não foi enfrentada pelo Tribunal de origem, inclusive com indicação
expressa dos pontos não analisados;
(ii) equivocada aplicação das Súmulas no 283 e no 284 do Supremo
Tribunal Federal, porque o recurso especial teria especificado, de forma analítica, os
dispositivos violados — arts. 10, 492, 507, 932, inciso III, e 1.022 do Código de
Processo Civil — e impugnado, de modo específico, os fundamentos do acórdão
recorrido;
(iii) omissão quanto ao exame da higidez do cheque objeto da demanda,
pois o Tribunal de origem não enfrentou os requisitos dos arts. 1o e 2o da
sustentando que a inexigibilidade do título já reconhecida
Lei no 7.357/1985,
impediria qualquer ação baseada na mesma cártula.
Pede o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes e o
saneamento dos vícios apontados.
A impugnação foi apresentada (e-STJ fls. 1.216/1.217).
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que o acórdão embargado não padece de nenhum
dos vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com expressa e adequada
fundamentação a respeito da ausência de negativa de prestação jurisdicional, da
deficiência de fundamentação do apelo nobre (
e da falta de
Súmula no 284/STF)
impugnação de fundamento autônomo suficiente (
.
Súmula no 283/STF)
Eis, por oportuno, excertos do referido julgado:

"Assim,
verifica-se
que
o
aresto
impugnado
motivou
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação
do direito que entendeu cabível à hipótese, com expresso reconhecimento de
que a litispendência, reconhecida no juízo de primeiro grau, deixou de existir
quando do julgamento da apelação, em razão da extinção definitiva da
anterior ação executiva.
Não há falar, portanto, em existência de omissão ou de deficiência
de fundamentação apenas pelo fato de o julgado recorrido ter decidido em
sentido contrário à pretensão da parte." (e-STJ fl. 1.191)

"No que tange ao artigo 507 do Código de Processo Civil, a
recorrente não especificou de que forma ele teria sido contrariado pelo
acórdão recorrido, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos
autos.
Assim, incide, por analogia, a
'É
Súmula no 284/STF:
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia'." (e-STJ
fl. 1.192)

"Ademais, verifica-se que o apelo nobre não impugnou, de forma
específica, o fundamento do aresto atacado, autônomo e suficiente à
manutenção do julgado, relativo à cessação da litispendência após o trânsito
em julgado da decisão que extinguiu a ação de execução. Portanto, se dá ao
caso a incidência da
"
Súmula no 283/STF.
(e-STJ fl. 1.193)
Documento eletrônico VDA56003865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:46
Código de Controle do Documento: f9eb2b71-b8dc-41d3-afed-794bc6f5c160

Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do
art. 1.026
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56003865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:20:46
Código de Controle do Documento: f9eb2b71-b8dc-41d3-afed-794bc6f5c160

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.949.261 / GO
Número Registro: 2025/0195070-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
531701766 53170176620248090051
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEILA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : DYOGO CROSARA - GO23523
AGRAVADO
: MAURICIO MENDES FERREIRA
AGRAVADO
: AGROPECUARIA BOI PRETO LTDA
ADVOGADO : LUCAS CUNHA RAMOS - GO038029
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LEILA MARIA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DYOGO CROSARA - GO23523
EMBARGADO : MAURICIO MENDES FERREIRA
EMBARGADO : AGROPECUARIA BOI PRETO LTDA
ADVOGADO
: LUCAS CUNHA RAMOS - GO038029
Documento eletrônico VDA56865139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:58
Código de Controle do Documento: 75de2c0e-f7f4-4184-a58c-6cc86330a5bb

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:52:58
Código de Controle do Documento: 75de2c0e-f7f4-4184-a58c-6cc86330a5bb